Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711184-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ADRIANA DA SILVA SALGADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu os embargos de declaração opostos pela exequente, ora agravada, para revogar a decisão anterior e dar prosseguimento ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da agravante (ID 70096224). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) o crédito exequendo é anterior à data do pedido de recuperação judicial, razão pela qual está sujeito ao processo recuperacional; 2) houve violação ao Tema 1051 do Superior Tribunal de Justiça; 3) a matéria é de ordem pública e não está sujeita à preclusão (ID 700962016). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos do agravo. Preparo recolhido (ID70096232/233). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proposto por Adriana da Silva Salgado em desfavor de Incorporação Garden Ltda (em recuperação judicial), no qual tramita incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra Dejar José Borges e outros. Em decisão anterior, o juízo consignou que o crédito exequendo está sujeito à recuperação judicial e intimou as partes para informar o andamento desta (ID 225139409, autos de origem). Todavia, após a oposição de embargos declaratórios pela exequente, ora agravada, reformou seu entendimento: acolheu os referidos embargos e revogou a decisão anterior, sob o seguinte argumento (ID 227761775, autos de origem): “Em 18/06/2019, data da prolação da Decisão de Id. n. 37503120, este Juízo possuía o entendimento de que o crédito era constituído na data do trânsito em julgado da decisão condenatória. Embora o entendimento tenha sido posteriormente alterado em razão do julgamento do Recurso de Repercussão Geral REsp 1840531/RS, no caso em apreço deve prevalecer a Decisão de Id. n. 37503120, já preclusa.” Apesar de agora ter o juízo dado prosseguimento ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da agravante, o procedimento está em seu início. A autora foi intimada para indicar o endereço das rés Camila e Carolina para fins de citação, sob pena de extinção. O que ainda não foi cumprido. Além disso, o juízo consignou, na decisão agravada, que “O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que o Juízo Universal é competente para decidir sobre a execução de medidas constritivas contra o patrimônio da recuperanda, independentemente da natureza do crédito exequendo, a fim preservar a continuidade das atividades empresariais e evitar a falência. Portanto, até que encerrada a recuperação da empresa, não se mostra viável a efetivação específica de atos expropriatórios única e diretamente pelo Juízo da execução individual.” Ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Importante oportunizar o contraditório e a ampla defesa, a fim de que a agravada traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pela agravante, bem como manifeste-se sobre os documentos anexados aos autos. Por outro lado, não há maiores prejuízos à agravante, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator